Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718013-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em relatoria eventual, decorrente de substituição legal (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA, contra suposto ato omissivo do Excelentíssimo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A eminente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, em sede de plantão judicial deferiu a liminar (ID 26213909, cujo dispositivo a qual restou assim vazado: “(...) Ante o exposto, REITERO O DEFERIMENTO DA LIMINAR NO MANDAMUS no 0717998-36.2021.8.07.0000 para determinar que o Governo do Distrito Federal custeie todo o tratamento médico a fim de realizar o procedimento cirúrgico da impetrante, incluindo os insumos médicos e hospitalares necessários. Estabeleço, outrossim, que disponibilize e arque com os valores inerentes ao leito de UTI, na mesma unidade hospitalar em que a autora sofrer a intervenção médica supracitada. Na impossibilidade de realizar o procedimento na rede pública, determino seja efetuado em qualquer hospital da rede privada de saúde, totalmente custeado pelo Distrito Federal. Em caso de descumprimento da ordem, fixo a multa no montante diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Intimem-se, COM URGÊNCIA, o Secretário da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e a Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal. Consigno, por fim, que se não houver cumprimento IMEDIATO da presente ordem, o Médico Regulador deve apresentar justificativas ao Juízo. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. (...)” A autoridade apontada como coatora foi intimada pessoalmente para cumprimento da liminar em 09/06/2021 (ID 26345811). A Central de Regulação de Leitos de UTI também foi intimada, o que ocorreu no dia 14/06/2021 (ID 26431847). O NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS-NJUD – SES/DF fora também intimado da liminar, no dia 14/06/2021 (ID 26439313). No ID 26710346 veio informações da Central de Regulação de Leitos informando que havia autorização para realização da cirurgia no HUB no mês de agosto/2021. Em face da informação de que até a presente data não havia sido cumprida a liminar, no ID 28611670 determinou-se a impetrante que apresentasse “três orçamentos, de distintos estabelecimentos hospitalares, referentes aos procedimentos necessários ao cumprimento da obrigação, para fins de análise de possível bloqueio de valores.” Os três orçamentos foram apresentados no ID 29050127. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao sequestro de verba pública a fim de custear a cirurgia da impetrante na rede privada (ID 29150860). Vieram os autos a esta relatoria, em substituição legal. Decido. Cabível a relatoria eventual em face do afastamento do eminente Relator, o Desembargador EUSTÁQUIO CASTRO, em razão de férias (art. 90 do RITJDFT). Consoante se infere da decisão de ID 26213909, foi deferida a liminar, para determinar ao Distrito Federal que realizasse intervenção cirúrgica, em caráter de urgência, para tratar o quadro diagnosticado na impetrante, de nefrolitíase com cálculo piélico e cristolitíase com cálculo, quadro de litíase associado a infecção (MS 0717998-36.2021.8.07.0000). Frise-se que a liminar foi deferida em 06/06/2021, e até a presente data não fora cumprida, ou seja, mais de três meses. Não se pode olvidar que a própria central de regulação, no ID 26710346. Pág. 2, informa que a classificação da impetrante foi alterada de prioridade amarela para vermelha, e que a cirurgia ocorreria em agosto/2021, todavia, não foi isso o ocorreu. O risco de dano irreparável, de difícil ou de impossível reparação, motivou o deferimento da tutela de urgência antecipada, todavia, apesar de intimado há mais de três meses, infelizmente o Distrito Federal manteve-se inerte, sem adotar providências efetivas para o cumprimento da liminar. No caso em apreço o direito à saúde, inserto na Carta Magna, em seu art. 196, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, este elevado a valor moral e espiritual inerente à pessoa, são balizadores para os responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, dele não podendo se escusar quaisquer dos Poderes da Republica. Cumpre, neste caso, ao Poder Judiciário agir para se fazer cumprir os dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde, rechaçando-se, de logo, as alegações de violação à separação dos poderes. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, inserto no artigo 5o da Constituição. Por isso, é incontinenti o dever do Estado de assegurar aos cidadãos o direito à saúde. Ademais, o compromisso do Distrito Federal com a saúde pública emana também do artigo 204 da sua Lei Orgânica, na qual assegura o dever do Estado com a saúde do indivíduo, o caráter universal e igualitário do serviço saúde e a obrigação de adotar todas medidas para alcançar o fim colimado, seja através de rede própria de atendimento ou até da rede privada, como parece-me ser a hipótese para fazer cumprir a liminar. Portanto, muito embora não se desconheça a complexidade que envolve o orçamento público do Distrito Federal e o quanto deve ser evitado qualquer interferência sobre este, mas o caso concreto requer, além da atuação célere do Poder Judiciário para deferir a liminar, a tomada da medida necessária à efetivação do pleito, tendo em vista a recalcitrância da autoridade coatora em cumprir a determinação judicial proferida há mais de três meses e meio, para a realização de uma cirurgia em caráter de urgência. Neste sentido, o colendo STJ, assim como esta Corte, reconhecem a legitimidade da determinação de sequestro de recursos públicos para o adimplemento da ordem judicial, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (1a Seção - REsp 1069810/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é admitido o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária a fim de compelir a Administração Pública .a cumprir a ordem judicial que concede medicamento ou tratamento médico a particular (...) (AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.9.2013) Perfilha do mesmo entendimento esta e. Corte, vejamos, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. I. É juridicamente admissível, com amparo no artigo 461, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973, o sequestro de verba pública para a concretização de decisões judiciais que antecipam a tutela jurisdicional na área da saúde pública (fumus boni iuris). II. O longo lapso temporal transcorrido desde o deferimento do pleito antecipatório, aliado ao esgotamento das providências no sentido de compelir o ente público a promover o cumprimento da determinação judicial, autoriza o excepcional sequestro de verba pública. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 960370, 20160020075787AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 176/181) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. ARRESTO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esta última expressão compreende todos os Entes Federados, já que a própria Carta Magna assegura unidade do sistema de saúde, dele participando União, Estados e Municípios, mediante a distribuição e vinculação dos recursos públicos arrecadados pelos respectivos sistemas fiscal-tributário (artigo 198, §1o, CF). Determinada a internação compulsória para tratamento de dependência química, em sentença transitada em julgado, a omissão do DISTRITO FEDERAL contraria não só sistema de composição de lides criado pelo Estado, como o próprio direito subjetivo da parte que emergiu daquele título, no sentido de que a contenda estaria encerrada. Constatada a recalcitrância do Ente Distrital em obedecer ao comando judicial, impõe-se o arresto de verbas públicas, a fim de conferir efetividade à tutela que assegurou o tratamento ao paciente, enquanto persistisse a necessidade terapêutica. A União, os Estados e os Municípios recebem antecipadamente os recursos para fazer frente às suas obrigações e deveres públicos. No caso de saúde, esses valores provêm da arrecadação dos impostos das diferentes esferas administrativas, inclusive de tributos federais (§§ 1o e 3o, artigo 198/CF). Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1021655, 07002607420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 5/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO. CIRURGIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ART. 497 DO CPC. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O art. 497 do CPC permite que, nas ações de obrigação de fazer, o juiz determine as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Tais medidas, no entanto, não estão especificadas em lei, razão pela qual a determinação judicial deve pautar-se pelo bem da vida a ser protegido. 2. Diante do descumprimento reiterado de determinação judicial, é cabível o sequestro de verba pública para assegurar procedimento médico que vise proteger a saúde e a dignidade da pessoa humana. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1019817, 07018586320178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no PJe: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Diante deste descortino, indubitável a imprescindibilidade do sequestro de verbas públicas, até o limite de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), referente ao valor do menor dos orçamentos acostados pela impetrante, no caso, o de ID 29050146. Isso posto, defiro o sequestro de verbas públicas, até o limite de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), dos cofres do Distrito Federal, para o custeio do procedimento cirúrgico alcançado na decisão liminar de ID 26213909. Os valores bloqueados devem ser transferidos para uma conta judicial vinculada e será liberado à impetrante mediante condição de firmar compromisso de prestar contas em 30 dias, sob pena de responsabilização civil e criminal. Proceda-se ao bloqueio judicial por meio do Sistema SISBAJUD, entregando-se o valor retido a impetrante, mediante assinatura do termo de compromisso de prestação de contas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator em substituição legal